Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. MÉRITO. PARTILHA IMÓVEL. ADQUIRIDO EM PARTE POR SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. COMPENSAÇÃO. INDEVIDA. EMPRESA. PARTILHA DE LUCROS FUTUROS. DEVIDO. LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que parte das teses trazidas em sede de apelação pelo réu não foi previamente levantada no Juízo de origem, configurada a inovação recursal, não sendo possível a análise em sede de recurso. Recurso do réu parcialmente conhecido.
2. O regime de bens aplicável à união estável, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, é o da comunhão parcial, de forma que o patrimônio partilhável entre os companheiros é aquele adquirido onerosamente na constância da união estável, ressalvados os bens particulares e os sub-rogados em seu lugar.
3. Entende-se por sub-rogação a substituição de uma coisa por outra, cabendo à parte que alega a incomunicabilidade o ônus de provar tal instituto, sobretudo, por ser situação excepcional.
4. No caso dos autos, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabe, uma vez que não comprovou que houve a utilização de valores recebidos anteriormente na construção do imóvel.
4.1. Em contraponto, a parte ré juntou documento em que é possível atestar que o imóvel foi adquirido onerosamente na constância da união estável.
5. É devida a partilha de lucros da empresa após a dissolução da união estável, enquanto não houver a liquidação e partilha de cotas sociais da empresa, sobretudo, pois presumido que os frutos oriundos se converteram em prol da família.
6. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.